Tribunal: TJMT
Processo: 1037798-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037798-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), SONIA DA ROSA - CPF: 024.250.111-70 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037798-57.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Cetelem S/A

Recorrida(s):

Sonia da Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA POR FOTOGRAFIA “SELFIE”, DOCUMENTO PESSOAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. DOCUMENTOS QUE APRESENTAM OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. CADEIA DE PASSOS DIGITAIS SUCESSIVOS E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORA. AUSENCIA DE PROVA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO OU CONSENTIMENTO. HIGIDEZ DO NEGOCIO JURÍDICO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃ CONFIGURADA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a cadeia de passos para a formalização do contrato assinado eletronicamente é devidamente explicada pela instituição bancária, sendo apresentada na oportunidade a “selfie” enviada pela consumidora, bem como seu documento pessoal, sem que seja apresentada impugnação específica a respeito destes fatos, a meu ver, resta configurada a relação jurídica e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) DETERMINAR

a suspensão dos descontos na conta da Autora, realizados pela Requerida
,
sob pena de
multa diária
no valor a de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

2)RESTITUIR a Reclamante a quantia de R$ 2.812,32 (dois mil oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos), já calculados de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, ou seja, a partir do primeiro desconto.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

O Réu, ora recorrente pretende a reforma integral da sentença, argumentando a legalidade e licitude na realização do negócio jurídico objeto da ação, validade do contrato digital, do pedido de danos materiais, ausência do dano moral, juros de mora e mero aborrecimento, pleiteando, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

O caso em destaque se refere a ação declaratória de inexistência e contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de tutela de urgência, em que a Reclamante alega desconhecer o contrato de empréstimo consignado, que, em tese, foi formalizado, sustentando ter sido surpreendida pelo débito, em sua pensão, do valor de R$ 58,59, a partir de dezembro/2020, não autorizando a realização de qualquer contrato. A Requerida, por sua vez, argumenta a validade do empréstimo consignado, juntando para tanto, o TED realizado no valor de R$ 2.464,85, contrato assinado digitalmente, com o envio de “selfie” e documento pessoal, sendo o contrato formalizado com o objetivo de efetuar portabilidade de um antigo contrato de empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco Promotora, no valor de R$ 2.464,85, cujo pagamento seria realizado em 60 parcelas mensais de R$ 58,59.

.

Pois bem. Em análise dos autos vejo que a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada. Fora apresentado, quando da contratação, o instrumento físico assinado digitalmente, estando ele acompanhado de fotografia “selfie”, bem como a carteira de identidade, idêntica aquela juntada na petição inicial e comprovante de transferência, via TED, do valor de R$ 2.464,84.

Segundo consta das razões recursais, a oferta do crédito consignado é realizada via aplicativo “Whastapp” e, caso o cliente confirme o interesse na contratação é encaminhado um token (código escrito) para o seu número de celular registrado através de SMS, o qual o cliente confirma para a atendente. Discorre ainda a Recorrente que, por meio de plataforma digital segura, o cliente é orientado por assistente virtual a encaminhar foto dos documentos necessários para a confecção de seu cadastro e finalizado o envio dos documentos pelo cliente, este é orientado como proceder no momento em que receber o contrato, conferir os dados e realizar a assinatura eletrônica,
fatos estes não impugnados pela Autora.

Não há notícias nos autos de que o celular da Autora, em que se realizou toda a operação descrita, fora roubado ou extraviado de modo a se permitir dúvida razoável de que não foi ela quem, pessoalmente, celebrou o negócio.

Assim, havendo uma cadeia sucessiva e necessária de passos digitais para se operar com eficácia o negócio eletrônico, sendo esta percorrida integralmente pela autora, para obtenção do crédito por ela buscado, no que inclui, inclusive, uma “selfie” no momento da contratação, existindo, ainda, prova da transferência bancária do numerário para a conta do banco que originou a portabilidade, forçoso reconhecer que restou hígida a contratação eletrônica celebrada.

Ademais, a Autora contava à época da formalização do contrato, com 49 (quarenta e nove) anos de idade, não sendo portanto, idosa, como se quer fazer crer, em suas contrarrazões recursais.

Por fim, não se desincumbiu do seu ônus de provar a ocorrência de falha no dever de informação ou de algum vício de consentimento no momento da celebração do contrato.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE provimento e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022